Tribunal: TJDFT
Processo: 0704706-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ADEQUAÇÃO.
1. Descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença, se participaram da relação processual na fase de conhecimento nos autos da ação civil pública que ensejou a formação do título executivo e se o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação, sem prolação de sentença sobre relação jurídica de forma a conferir título de regresso ou de solidariedade.
2. Optando o credor por demandar apenas contra o Banco do Brasil, compete à Justiça Estadual processar e julgar tanto a liquidação quanto a execução individual de sentença coletiva, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula n. 556 do STF.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas causas que envolvem empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco, devendo ser reformada a r. decisão neste ponto. Não obstante, a distribuição dinâmica do ônus da prova encontra assento no Código de Processo Civil (art. 373, § 1o, do CPC), devendo-se levar em conta que “o banco recorrido detém maior facilidade na recuperação de documentos pretéritos necessários à elaboração dos cálculos, não havendo dúvidas, ainda, de que possui o dever legal e contratual de fornecer os dados referentes a contratações de produtos que disponibiliza no mercado” (Acórdão 1362116, 07116535420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021)
4. Quanto ao dever de guarda dos documentos relacionados aos correntistas, não incide o prazo prescricional de ação de cobrança, pois a demanda trata de liquidação provisória de sentença relativa à ação civil pública. Ademais, como instituição financeira, o executado deve manter o registro das operações de mútuo rural realizadas.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.